Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715773-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO - SINAIT contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para beneficiários de 59 anos ou mais. Na origem, cuida-se de ação coletiva ajuizada pelo SINAIT em face da GEAP a fim de afastar a aplicação do reajuste de 8,1%, incidente exclusivamente sobre a faixa etária acima de 59 anos, enquanto todas as demais tiveram redução. Em suas razões (ID 58172917), alega que: 1) o plano de saúde praticou reajuste abusivo e desigual exclusivamente para a faixa etária dos idosos; 2) não há necessidade de dilação probatória para constatar a discriminação contra a população idosa; 3) cabe à ré, no decorrer da instrução probatória, demonstrar a idoneidade dos reajustes e apresentar base atuarial idônea; 4) ainda que através da assinatura de novo convênio, aqueles que aderiram antes da nova assinatura foram automaticamente absorvidos; 5) o reajuste viola o estatuto do idoso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os princípios da isonomia e aqueles estabelecidos no estatuto social da operadora; 6) trata-se de plano de saúde coletivo, sem guarida da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no que tange ao índice de reajuste anual, portanto, a ré efetua reajustes em importe excessivo, com aplicação abusiva, que provoca onerosidade desarrazoada aos destinatários finais; 7) o incremento foi implementado de forma unilateral, desacompanhada de informações claras, o que compromete a transparência e a justificativa dos motivos para percentuais desproporcionais; 8) é necessária revisão dos procedimentos vigentes e uma análise crítica quanto à observância dos princípios de equidade e proteção ao consumidor; 9) deve haver enfoque mais detalhado sobre a lacuna normativa, a fim de assegurar a devida proteção aos consumidores, promover a transparência nas práticas empresariais e buscar resolução justa e equitativa para os desafios enfrentados pelos beneficiários dos planos de saúde coletivos; 10) a ausência de transparência e justificativa plausível para as mudanças, aliada à vulnerabilidade dos consumidores, configura uma afronta aos princípios fundamentais do direito do consumidor e impõe a inversão do ônus da prova; 11) o perigo de dano decorre do comprometimento da remuneração dos substituídos até a decisão final. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os novos índices de reajustes apenas para os servidores que não obtiveram redução das mensalidades até a decisão final da demanda. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58172919). A decisão que reconheceu a litispendência do processo de origem foi reconsiderada. Na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão do processo para aguardar as informações a serem prestadas no Agravo de Instrumento 0713419-40.2024.8.07.0000 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sobre informe o andamento do Processo ANS 33910.005308/2024-13 (ID 68983622). A ANS informou que apesar de ter oficiado a GEAP para "esclareça sobre o índice financeiro, o índice técnico, o conceito de "composto cumulativamente" e como é apurado o índice de reajuste do contrato firmado com a União", ainda não há análise definitiva sobre a questão (ID 68937446, processo 0713419-40.2024.8.07.0000). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 72053135). Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada (ID 72867614). Contrarrazões apresentadas (ID 72858418 e 74367663). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves, oficia pelo não provimento do recurso (ID 75168487). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença na origem, que julgou improcedentes os pedidos (ID 248829390). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator